Tribunal: TJPA
Processo: 0815073-87.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815073-87.2022.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: FRANCISCO DOS SANTOS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0815073-87.2022.8.14.0051
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

APELADO:
FRANCISCO DOS SANTOS PINHEIRO.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS NUNCA DEPOSITADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0815073-87.2022.8.14.0051
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

APELADO:
FRANCISCO DOS SANTOS PINHEIRO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE SANTARÉM,
contra sentença prolatada pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS
ajuizada por
FRANCISCO DOS SANTOS PINHEIRO
contra o
APELANTE.

Aduz o apelado que foi contratado temporariamente, em 01/11/2009, pelo apelante para o cargo de AGENTE OPERACIONAL DE SERVIÇOS GERAIS recebendo salário fixo, repouso remunerado e adicional de insalubridade 20%. Segue narrando que, o contrato temporário do Autor sempre foi prorrogado, sendo o Requerente dispensado em 31/12/2021. Contudo, durante o período que laborou para o órgão Municipal, o apelante não realizou os depósitos na conta vinculada do FGTS do Requerente

Afirma que prestava serviços para SEMAP - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, laborando de segunda-feira a domingo das 07:00 às 13:00 horas.

Assim, o autor ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS, requerendo a condenação da Requerida ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS do período de 01/12/2016 à 31/12/2021, bem como o pagamento de Honorários Advocatícios de Sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação;

Foi deferido o pedido de justiça gratuita. ID 15443073.

O Município de Santarém apresentou contestação. ID 15443075

O autor apresentou manifestação à contestação. ID 15443080

A Juíza de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pleito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para declarar nulo o contrato temporário firmado pelas partes e reconhecer o direito do autor ao percebimento do FGTS, calculado com base na sua remuneração, observando a prescrição quinquenal, a partir do ajuizamento da ação (24/10/2022). A correção monetária incidirá pelo IPCA-E, desde o inadimplemento e até 08/12/2021, a partir de quando incide apenas a taxa SELIC. Em relação aos juros de mora, estes serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação até 08/12/2021, momento em que passa a incidir a taxa SELIC.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno o promovido ao pagamento da verba honorária. Tendo em conta que a sentença é ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, a teor do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de aplicar ao caso a remessa necessária, prevista na súmula 490 do STJ, uma vez que, em que pese esta sentença ser ilíquida, entende este julgador que o valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação, é inferior ao previsto no art. 496, §3º, inciso III, do CPC.”

Inconformado, o Município de Santarém interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
aduzindo que o termo “trabalhadores”, previsto no caput do art. 7º da CF, não abrange agentes públicos subestimados a regime jurídico de direito administrativo; sendo assim, é imperioso o reconhecimento da verba de FGTS aos trabalhadores temporários,

Afirma o apelante que, o contrato de prestação de serviço temporário terá que seguir o regime jurídico único do Município contratante, ainda que seja prorrogado de maneira irregular, conforme previsto no art. 37, IX da CF.

Ressalta a inconstitucionalidade do art. 19- A, da Lei 8.036/90, pois é incongruente fazer emergir de um ato nulo qualquer obrigação, sobretudo quando implica em prejuízo à coletividade.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para que a sentença a quo seja reformada, absolvendo o Município das condenações sofridas.

A parte apelada
APRESENTOU CONTRARRAZÕES
ao recurso de apelação. ID 15443089.

A Procuradoria de Justiça
DEIXOU DE SE MANIFESTAR
com fulcro no artigo 1º, II, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, verificada a falta de interesse público primário e relevância social. ID 15697742.

É o Relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Cinge-se análise da questão quanto ao direito do autor ao recebimento dos valores referente ao FGTS, durante o período de em que trabalhou através de contrato temporário para o Ente Municipal.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, que geraram os temas 191 e 308 da repercussão geral,
reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo
em razão da inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram assim ementadas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)

Com relação a nulidade dos contratos temporários, Ministro TEORI ZAVASCKI, proferiu no RExt nº 705.140/RS:
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim, reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, resta previsto o pagamento das parcelas referente ao FGTS.

Cabe ressaltar que as decisões dos recursos extraordinários n° 596.478 e nº 705.140 garantem às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito e levantamento do valor referente ao FGTS e ao saldo de salário, considerando a nulidade do contrato, em razão das violações aos dispositivos legais e constitucionais.

É importante destacar que no Recurso Extraordinário nº. 960.708/PA, a Ministra Cármen Lúcia entendeu: “(...)
reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
”.

Segue a ementa da decisão:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016).”

Voltando ao caso concreto, de acordo com documentos juntados na inicial (ID 15443071) indicam que o apelado, através de contrato temporário, prestou serviços para o Ente Municipal, no período de 01/11/2009 a 31/12/2021
, como Agente Operacional de Serviços Gerais
.

Desta forma, por tudo que já foi exposto é de se concluir que o contrato firmado entre as partes é nulo, tendo em vista que o apelado exerceu a função de Agente Operacional de Serviços Gerais durante os anos de 2009 a 2021, ou seja, sofreu prorrogações sucessivas. Entretanto, de acordo com o posicionamento da Corte Superior de Justiça, o apelado faz jus ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, observando a prescrição com relação as parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

Consoante acima já destacado, essas contratações temporárias pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DEMANDA FUNDADA EM COBRANÇA DE FGTS NUNCA DEPOSITADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADA TEM CARÁTER ACESSÓRIO, PODENDO SER DISCUTIDO EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. CONCEDIDA A ISENÇÃO DE CUSTAS AO ESTADO. AFASTADA A MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FGTS. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006014-93.2013.8.14.0061 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/09/2022)

É importante esclarecer que, a decisão do STF refere-se à situação da pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, porém não faz delimitações com relação ao regime de contratação, portanto, entende-se que pode ser celetista ou estatutário, da mesma forma que não restringe o ente contratante, se administração direta ou indireta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

É o voto

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023